Tribunal: TJSP
Processo: 1017102-09.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Provas dos autos aptas ao julgamento da causa – Questões de direito – Cerceamento inocorrente – Inteligência dos arts. 139, inciso II, e 370, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO – Transações bancárias – Questionamento – Fraude –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Provas dos autos aptas ao julgamento da causa – Questões de direito – Cerceamento inocorrente – Inteligência dos arts. 139, inciso II, e 370, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO – Transações bancárias – Questionamento – Fraude – Configuração – Prova produzida, aliada à genérica imputação de responsabilidade da autora pelas transações questionadas, demonstram que a instituição financeira falhou no monitoramento da movimentação da conta corrente, que foge, inclusive, do perfil da autora – Necessidade de recomposição dos prejuízos experimentados e decorrentes de transferências via PIX – Aplicação da teoria do risco da atividade – Situação que não implica, por si só, na pretendida indenização por danos morais em razão dos fatos – Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta E. 23a Câmara de Direito Privado – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido, em parte.